Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014541-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE :- EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA
EMENTA
HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO APENAS POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA – O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.
In casu, passado mais de três dias sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014541-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES CRISTINA SILVA DE ARRUDA - CPF: 043.776.831-79 (VÍTIMA), EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– PACIENTE PRESO APENAS POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA – O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no
habeas corpus
coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.

In casu
, passado mais de três dias sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, Defensor Público, em favor de
Eduardo Pinheiro de Souza,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos n. 1007578-59.2021.8.11.0040
.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/08/2021, pela suposta prática do delito descrito no art. 155, do Código Penal, tendo a autoridade policial arbitrado fiança no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que não fora recolhida pelo paciente.

Aduz que em audiência de custódia, realizada no dia 10/08/2021, o magistrado homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e aplicação de outras medidas cautelares.

No entanto, sustenta que o paciente permanece preso apenas pela impossibilidade financeira de arcar com o valor.

Argumenta que “
conforme se denota do Termo de Interrogatório (ID 62604662) na Delegacia de Polícia Civil, o paciente informou prestar serviços gerais, auferindo renda mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), residir em casa cedida, não possuir quaisquer bens ou depósito bancário aos quais possa recorrer, tampouco condições financeiras para contratação de advogado particular, de modo que, inclusive, seus interesses estão sendo patrocinados pela Defensoria Pública
” (sic).

Assevera que o não pagamento da fiança é o único motivo para a manutenção da constrição cautelar do paciente, o que viola claramente os direitos fundamentais e garantias constitucionais, porquanto, se fosse pessoa com boa situação financeira, por óbvio, já estaria solta.

Enfatiza que o magistrado ignora decisão coletiva proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que concedeu ordem de
Habeas Corpus
para assegurar a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado (STJ – HC 568.693).

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinada a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, considerando ainda a determinação do Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido (Id.
97862497
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Ids. 98826478 a 98826483).

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, é pela
concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

(Id.
99778962
).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, considerando ainda a determinação do Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693.

Consta dos autos que em 09/08/2021, Policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência de um suposto furto praticado na loja Irresistível Bilu, localizada na área central de Sorriso-MT.

Ressai do depoimento dos policiais que as vendedoras da loja perceberam quando um indivíduo entrou no local e se apossou de uma caixinha de som, escondeu em uma sacola e saiu. Na sequência, a guarnição policial realizou rondas e encontrou o suspeito e após a abordagem, foi verificado que o paciente trazia consigo 03 sacolas, onde havia vários objetos aparentemente novos, possíveis produtos de furto em outros comércios e a caixinha de som apontada pelas vendedoras da loja, razão pela qual foi dado voz de prisão em flagrante.

Durante audiência de custódia, o magistrado homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e aplicação de outras medidas cautelares, nos seguintes termos:

“(...) É cediço que a prisão só pode ocorrer em casos excepcionais, sendo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, cabível apenas nas hipóteses em que se mostra imprescindível para o controle social. É o que se extrai do precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a seguir transcrito: (...)

III. DA FIANÇA.

Sendo uma garantia patrimonial, podemos afirmar que a fiança é uma caução real que serve, incialmente, para o pagamento de multa, despesas processuais e indenização caso o imputado seja condenado, sendo também um fator inibidor de fuga. É ela que, em muitas ocasiões, inibe o agente imputado de pensar em uma fuga, pois se o valor arbitrado da fiança for elevado, certamente, vai desestimular a sua fuga e, consequentemente, garantir a aplicação da lei caso venha a ser condenado.

Destarte, podemos visualizar o binômio “gravidade do crime” e “condição econômica do imputado” como pilares de aplicação da fiança.

Com o advento da Lei 12.403/2011, os crimes apenados com pena privativa de liberdade que não excederem 4 (quatro) anos, a autoridade policial poderá concedê-la.

De outro turno, quando o imputado não tiver condições econômicas de arcar com a fiança arbitrada, o juiz poderá conceder a liberdade provisória com previsão expressa do artigo 350 do Código de Processo Penal (observando-se as condições dos artigos 327 e 328 do CPP).

Vale salientar que além dos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, o juiz poderá, também, aplicar outras medidas cautelares diversas (artigo 319, CPP) conforme a situação exigir.

Sobre o valor da fiança, fixado em salários mínimos, quem for aplicá-la deve observar a gravidade do delito e a situação econômica do imputado, observando os termos dos artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal.

Assim, o CPP, no seu art. 325, I, estabelece que, em se tratando de crime punido com pena máxima privativa de liberdade até 4 anos, o valor da fiança varia de 1 a 100 salários mínimos e, sendo a pena máxima do crime imputado superior a 4 anos, o valor da fiança será de 10 a 200 salários mínimos, nos termos do inciso II, do caput do art.325, do CPP.

Por sua vez, o art. 326 do CPP diz que se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 deste Código, reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços), ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

In casu, tendo em vista que não há como presumir que o acusado não possua condições de arcar com o valor fixado a título de fiança, até porque declarou que trabalha no sorriso center, razão pela qual, fixo a fiança em um salário mínimo vigente (R$ 1.100,00).

IV. DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, CONCEDO LIBERDADE MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA ao autuado EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA e aplico as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) O dever de manter sempre endereço atualizado nos autos, devendo informar qualquer mudança; b) Comparecimento a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência; c) Proibição de se aproximar do estabelecimento comercial, ora vítima nesses autos, devendo permanecer a uma distância mínima de 50 (cinquenta metros); d) Proibição de contato com as testemunhas do processo; e) Proibição de se envolver com a prática de crimes, o que significa dizer que fica vedada, por óbvio, o envolvimento dos indiciados com quaisquer práticas delitivas, principalmente aquelas relacionadas com os fatos aqui apurados, garantindo-se a ordem pública, tudo sob pena de revogação do vertente benefício e decretação de prisão preventiva, circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura, nos termos do artigo 282, § 4.o do CPP e Lei 12.403/2011. f) pagamento da fiança fixada em um salário mínimo (R$ 1.100,00)”
(Id. 97789978 - Págs. 27/29).

Nota-se na fundamentação lançada no
decisum
ora fustigado, que a autoridade judiciária de origem
converteu a prisão em flagrante delito em liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança
,
sem, contudo, estabelecer qualquer

critério qualitativo de proporcionalidade

para com o paciente
, quem, de acordo com a impetração, percebe mensalmente quantia menor do que um salário mínimo, inferências essas que não são elididas por qualquer aspecto de concretude que tenha eventualmente sido visualizado na decisão de primeiro grau de jurisdição.

A propósito do tema, o art. 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária estabelece que a hipossuficiência se estabelece mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.

Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária,
devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (art. 5o da LAJ)
.

O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o art. 350 do CPP se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária
, verbis:

“
Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
”

A cláusula “poderá” contida no art. 350 do CPP há de ser interpretada de forma sistêmica, como um “poder-dever” do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica da paciente.

Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, art. 4o, § 1o), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, assim como não pode insuflar um valor que não possa ser adimplido pelo beneficiário, especialmente no caso, em que, claramente, estando diante de um prestador de serviços gerais que,
a despeito de ter sido beneficiado com a liberdade provisória há dois dias, ainda se encontra preso, porque não possui condições de arcar com o pagamento
, fazendo jus à isenção a que alude o sobredito art. 350 do CPP.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...)
buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11a ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Nessa mesma linha de intelecção:

“
Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente
” [STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5a Turma DJe 01/8/2012].

Por fim, há que se mencionar acerca do
habeas corpus
coletivo no. 568.693 – ES (STJ), em que ao proferir decisão em 1o/04/2020, o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19:

“Na hipótese, conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o País, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros.

Sendo assim, ausente circunstância específica que autorize tratamento diferenciado entre os presos situados nos diversos estados brasileiros, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de fls. 139/145, segundo orienta a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto,
defiro o pedido
apresentado pela Defensoria Pública da União
para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.

Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Tendo em vista o teor da presente decisão, que estendeu os efeitos da liminar para todo o território nacional, julgo prejudicados os pedidos: da Defensoria Pública do Paraná (fls. 150/170), da Defensoria Pública de São Paulo em conjunto com as Defensorias Públicas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Tocantins (fls. 173/188) e da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 190/211).

Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento”.

Dessa forma, sem que haja o pagamento da fiança fixada na audiência de custodia, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, visto os riscos de contaminação a que estão sujeitos os presos acusados de crimes de pequeno poder ofensivo ou que não representem riscos à coletividade e à vítima, como é o caso dos autos.

Assim, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, estando o paciente custodiado apenas por ser pobre perante à lei, deve a liminar ser ratificada e a ordem no mérito concedida.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer,

ratifico a liminar, com a concessão da ordem,
para substituir a prisão corporal

do paciente
Eduardo Pinheiro de Souza
pelas medidas cautelares já fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021